Tribunal: TJMT
Processo: 1009441-27.2022.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009441-27.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINS GUIMARAES - CPF: 811.698.331-87 (RECORRENTE), MAYANA CAMARGO DA SILVA - CPF: 734.897.191-15 (ADVOGADO), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009441-27.2022.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Antonio Martins Guimarães

Recorrido(as):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de julho de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E CANCELAMENTO UNILATERAL DA LINHA TELEFÔNICA. MIGRAÇÃO DE PLANO CONTROLE. COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante alega, em síntese, que é cliente da Ré e que em novembro/2021, dirigiu-se a uma das lojas da Requerida e foi atendido pela vendedora Jessica Ferreira do Nascimento, na ocasião adquiriu um aparelho Motorola G10, com desconto mediante migração de plano controle e pagamento de R$400,00, por meio de transferência para a conta bancária da atendente, sendo informado que o valor mensal seria “mais em conta”, contudo ao invés do plano ficar mais barato, como havia informado, passaram a vir

dobro do que o pagava antes.

2. Afirma que buscou o Procon e as vias administrativas para a resolução do litígio, mas que não obteve êxito, tendo, inclusive, a Ré procedido com o cancelamento das suas linhas e realizado o pagamento indevidos, com valores superiores ao contratado.

3. Em contrapartida, a empresa de telefonia sustenta que o Reclamante, ora recorrente, é cliente desde 2015 e no dia 06/12/2021, realizou a contratação do novo plano, denominado como “PLANO VIVO FAMILIA 100GB, conforme Termo de Adesão juntado a contestação, com valor mensal de R$ 429,99, tendo ocorrido o cancelamento, a pedido do consumidor, em 11/03/2022, sendo cobrado multa de quebra de contrato, em razão de estar dentro do ciclo de fidelização do novo plano, não tendo praticado qualquer ato ilícito.

4. E, com relação a alegação de cancelamento de linha, sustenta que após o cancelamento do plano controle, as linhas passaram para

a modalidade de pré-pagas e se encontram ativas as linhas 64996446856, 64999791755 e 64999611525 e com relação a linha 64999655153, está se encontra como o status “barrada”, em razão da não realização de recarga, isto é, o saldo de recarga é zero ou quando é expirado o prazo da última recarga efetuada, gerando a perda desta linha telefônica, fato único e exclusivamente de responsabilidade do Autor.

5. Em que pese o Autor alegar que o juízo “a quo” não levou em consideração todos os fatos expostos aos autos, averíguo que não houve a comprovação de que realizou recarga na linha telefônica com status “barrada”, bem como o Termo de Adesão, faturas e telas sistêmicas, colacionado aos autos, comprovam que o valor do plano contratado é de R$ 429,99, não havendo o que se falar em cobrança indevida.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No caso vertente cabia ao autor demonstrar a conduta irregular da requerida, no que concerne ao aumento do valor do plano contratado. Como bem anotado em contestação, a alteração contratual tem previsão contratual e foi realizada com base no Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC (Resolução no 632/14 da ANATEL). Devo anotar que as disposições contratuais se encontram em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. A conduta praticada pela empresa requerida consistiu no exercício regular de um direito, pois o contrato firmado entre as partes se encontra em conformidade com a legislação vigente, sendo certo que a alteração de plano e valores encontram previsão contratual e legal. Assim sendo, não há que se falar em restabelecimento do plano anteriormente contratado, pois ausentes os requisitos para seu deferimento. O pedido de indenização por danos morais não comporta acolhimento, eis que ausente dano moral passível de indenização
”.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023